Tribunal: TCU
Processo: 015.259/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 22022, modalidade Tomada de preços e Uasg 983681 (Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para pavimentação em paralelepípedo com construção de 02 quiosques, no povoado KM 102 na zona Rural, município de Lajedinho/BA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1412/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia referente à tomada de preços 2/2022, conduzida pelo município de Lajedinho/BA. Considerando que o objeto desta denúncia é a aplicação de recurso oriundo de transferência especial da União por meio de emenda parlamentar (peça 1, p. 2, e peça 136), nos termos do art. 166-A, I, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 105/2019; Considerando que, na fiscalização das transferências especiais, cabe a esta Corte a verificação do cumprimento das condicionantes previstas no art. 166-A, §§ 1o, I e II, 2o, III, e 5o, da Constituição Federal; Considerando que, por força do disposto no art. 166-A, § 2o, II, da Constituição Federal, os recursos recebidos nessa modalidade passam a pertencer imediatamente à unidade federativa, cabendo aos tribunais de contas dos entes beneficiários a avaliação da regularidade das despesas na aplicação dos recursos, nos termos do art. 1o, § 2o, da instrução normativa 93/2024 desta Corte. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, por não se tratar de matéria sujeita a fiscalização desta Corte de Contas, retirar o sigilo, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão e da instrução da unidade técnica (peça 145) ao denunciante, sem prejuízo da providência estipulada no item 1.9.1. deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.259/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 036.928/2023-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Entidade: Município de Lajedinho/BA. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Alisson Demosthenes Lima de Souza (OAB/BA 16.464/), representando Cleibe Aran Xavier Santana e Carlos Marques dos Santos; Jaime Dalmeida Cruz (OAB/BA 22.435), representando Antônio Mário Lima Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. remeter cópia da denúncia ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, órgão responsável pela fiscalização do município de Lajedinho/BA, conforme estabelecido no art. 1o da Lei Complementar do Estado da Bahia 6/1991, bem como ao Ministério Público do Estado da Bahia, excetuando-se as peças que contenham informações pessoais do denunciante.